Tribunal: TJSP
Processo: 2116536-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado e resistência – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Paciente reincidente e portador de maus antecedentes, que invadiu imóvel alheio durante a madrugada e subtraiu bem de valor, bem como resistiu

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado e resistência – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – Paciente reincidente e portador de maus antecedentes, que invadiu imóvel alheio durante a madrugada e subtraiu bem de valor, bem como resistiu violentamente à abordagem policial – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.